Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em emprego público de técnico administrativo da Terracap.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
3. O Edital n. 1, de 19/12/2016, publicado pela Terracap (ID 33212119, p. 1), previu o provimento de 2 (duas) vagas imediatas no emprego público de técnico administrativo e de 25 (vinte e cinco) vagas no cadastro reserva. No caso, a apelante ficou classificada na 24a (vigésima quarta) colocação no cadastro reserva, ou seja, se encontra fora do quantitativo de vagas abertas, de modo que sua pretensão se qualifica como mera expectativa de direito.
4. A contratação de pessoal para o exercício de funções comissionadas no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão inexorável de que esses contratados estejam exercendo atribuições exclusivas ao cargo ao qual a apelante obteve êxito em ser aprovada. Nessa perspectiva, tendo em vista que a apelante alegou genericamente a preterição à sua nomeação no concurso público, sem se desincumbir do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto à eventual preterição dos aprovados fora das vagas imediatas previstas no edital (art. 373, I, do CPC), a r. sentença revela-se escorreita e não carece de reforma.
5. Recurso conhecido e desprovido.